Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749072-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS EMBARGADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS contra decisão desta relatoria (ID 54756440) que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Em suas razões (ID 55092760), sustenta que: 1) o agravo de instrumento não restou prejudicado na medida em que o juízo não se retratou ou modificou a decisão agravada, mas apenas homologou os cálculos apresentados pelo embargante; 2) os cálculos apresentados pelo embargante não poderiam ter sido feitos segundo seu entendimento, pois o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo; 3) o agravo de instrumento somente pode ser considerado prejudicado se o juízo informar que reformou inteiramente a decisão agravada ou se essa reforma puder ser comprovada; 4) a homologação dos cálculos não alterou as razões da decisão agravada, pois foram cálculos harmônicos com elas. Ao final, requer o saneamento das obscuridades e contradições apontadas, bem como a indicação do fundamento legal da decisão embargada, ao considerar prejudicado o agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (ID 55632243). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O art. 489, IV, do CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Desta forma, o tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Na hipótese, a decisão embargada se manifestou expressamente no sentido de que, na origem, a “decisão superveniente homologou os cálculos de acordo a planilha apresentada pelo recorrente. Consequentemente, reformou conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda superveniente do objeto deste recurso.” Ademais, citou expressamente o art. 932, III, do CPC, que confere ao relator o dever de " não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, o que pretende o embargante é a mera reapreciação da matéria debatida, a fim de modificar o resultado da decisão. Todavia, tal procedimento é vedado nos embargos de declaração, que visa tão somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. Por tais razões, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício a ser sanado. Fica o embargante advertido que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator